Tribunal: TJMT
Processo: 1010728-37.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010728-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ADILSON MORETTI registrado(a) civilmente como ADILSON MORETTI - CPF: 051.532.528-76 (EMBARGANTE), REPRESENTADO POR INVENTARIANTE DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ registrado(a) civilmente como DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ - CPF: 336.474.528-58 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO ROSSATO - CPF: 343.244.100-20 (EMBARGADO), ELIANE BERVIAN ROSSATO - CPF: 503.892.541-34 (EMBARGADO), ESPOLIO DE ADILSON MORETTI (EMBARGANTE), REPRESENTADO POR INVENTARIANTE DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ registrado(a) civilmente como DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ - CPF: 336.474.528-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEIXA DE APRECIAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – MATÉRIA PRECLUSA – EXECUTADO FOI INTIMADO E NÃO PRATICOU O ATO NO MOMENTO ADEQUADO – PRECLUSÃO TEMPORAL
-
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO - DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, eis que fundamentou detalhadamente a
preclusão da matéria
suscitada pela Embargante, razão pela qual não há falar em omissão e contradição.

Assim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE ADILSON MORETTI
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Embargante sustenta contradição no acórdão recorrido, posto que não ocorreu preclusão, tendo em vista que o Juiz singular acolheu a impugnação apresentada pelo Embargante, no tocante ao excesso de execução.

Noutro ponto, alega que o acórdão foi omisso no tocante à necessidade de reavaliação dos imóveis com as respectivas matrículas 1491 (com área de 492 ha), 1490 (com área de 242 ha) e 1492 (com área de 21 ha), todas do CRI de Alto Araguaia/MT, visto que houve fato superveniente desde a realização do laudo elaborado pela Real Brasil.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM.ª SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Embargante
ESPÓLIO DE ADILSON MORETTI
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da decisão que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
, movido por
PAULO ROBERTO ROSSATO
e
ELIANE BERVIAN ROSSATO,
deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Espólio Agravante, sob o fundamento de que a matéria está atingida pela preclusão consumativa.

Inconformado, o Espólio Recorrente almejou a reforma da decisão vergastada ao argumento de que o Julgador singular foi induzido a erro pelos credores/Agravados, pois a inventariante (filha do
de cujus
) não figura no polo passivo da demanda e não tinha conhecimento do litígio, bem como é falaciosa a alegação de que o Espólio Recorrente estava ciente da existência do processo há mais de 06 (seis) anos.

Asseverou que a matéria abordada na impugnação apresentada é diferente do que foi tratada no Agravo de Instrumento n.º 1005395-41.2021.8.11.0000, cujo recurso tramita nesta 2.ª Câmara de Direito Privado, ao qual foi negado provimento e reconhecida a desídia do Espólio Agravante por não ter ofertado impugnação ao cumprimento de sentença em oportunidade pretérita. Sustentou que, somente nesta fase processual, houve a regular intimação do Espólio Agravante para integrar a lide e oferecer impugnação.

Com base nesses argumentos, pugnou pelo efeito suspensivo. No mérito, pediu o provimento do Recurso, a fim de que o Juiz singular aprecie à impugnação apresentada nos autos de origem.

O recurso foi desprovido por unanimidade. Em face dessa decisão, o
Espólio De Adilson Moretti
opôs estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Em que pese às argumentações do Embargante, vê-se que não prosperam, haja vista que a fundamentação do acórdão foi coerente aos pedidos formulados pelo Embargante e, portanto, não há falar em contradição do julgado.

Com efeito, o que a parte Embargante pretende é rediscutir a matéria e não esclarecer contradição, obscuridade ou omissão do acórdão.

Consignei no voto condutor que, o Juiz singular recebeu o Cumprimento de Sentença em 24/04/2015, e determinou a intimação do Agravante que deixou fluir, in albis, o prazo para apresentar impugnação. Diante disso, tenho que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Espólio do Agravante em 04/05/2022 (ID. 83991618 – autos principais) encontra óbice na preclusão.

Ressaltei que a matéria relativa à preclusão já foi objeto de interposição de Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1005395-41.2021.8.11.0000, distribuído à minha Relatoria, o qual foi desprovido por unanimidade, reconhecida a desídia do Espólio Agravante por não ter ofertado impugnação ao cumprimento de sentença no tempo oportuno.

Assim, não prosperam as alegações do Embargante, eis que fui clara ao consignar que não há como apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que a matéria está preclusa.

No que tange à omissão no acórdão objurgado, c
onvém esclarecer que considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Desse modo,
inobstante os esforços despendidos pelo Embargante,
vê-se que não prosperam, isso porque a tese alegada nos Aclaratórios foi suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença, a qual o Juiz singular deixou de apreciar em virtude da preclusão.

Diante disso, observa-se que o voto é claro ao analisar a preclusão da referida matéria, portanto não há falar em omissão.

Indispensável expor que os Embargos têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Portanto, este recurso não desempenha a função de forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Logo,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento, bem como a intenção em rediscutir a matéria.

Ante a ausência de qualquer vício no acórdão embargado e, considerando que o recurso foi oposto com o único objetivo de prequestionamento,
rejeito

os Embargos de Declaração
, e mantenho o acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022